Tribunal: TJDFT
Processo: 0722575-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722575-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS GALENO CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Lucas Galeno Cunha contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de “cancelamento da distribuição”, e de emenda à petição inicial proferida nos autos n.o 0725604-73.2025.8.07.0001 (24a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida gravita em torno da: (i) presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem); (ii) viabilidade (ou não) de imediata liberação de valores “retidos na conta salarial” da parte agravante pela parte agravada (Banco do Brasil S.A.). Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de conhecimento, sob rito comum, com pleito de antecipação de tutela jurisdicional, ajuizada por LUCAS GALENO CUNHA em face de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando, em suma, a limitação dos descontos, diretamente em conta salário, a 30% da renda líquida. Inicialmente, no que tange à gratuidade de justiça, a jurisprudência deste E TJDFT adota, como parâmetro para o deferimento (ou não) do beneplácito, a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela qual a renda mensal FAMILIAR correspondente até 5 (cinco) salários mínimos é o patamar para a caracterização da parte como vulnerável economicamente; se esse é o divisor de águas utilizado pela Instituição pública que presta atendimento gratuito aos chamados “hipossuficientes”, pela mesma razão deve ser o parâmetro na análise da gratuidade de justiça. Além disso, a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. In casu, conforme demonstrado pelos documentos apresentados, notadamente o contracheque referente ao mês de abril de 2025 (ID 236209474), a parte autora percebe vencimento mensal no importe de R$ 11.818,77, restando evidente que a assertiva de hipossuficiência não encontra ressonância nos parcos elementos de convicção, inviabilizando, por consectário, o reconhecimento da penúria material para arcar com as custas processuais. Vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica no 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Tal fato foi confirmado e amplamente divulgado pelo site Migalhas (https://www.migalhas.com.br/quentes/404442/quanto-custa-entrar-na-justica-em-2024-veja-valor-em-todos-os-estados). Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$8.763 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). A questão pertinente à concessão exacerbada da assistência judiciária gratuita não é apenas de renúncia de receita, mas também, como apontam Oliveira, Mendes e Silva Neto (A tragédia dos comuns e o acesso à justiça: uma introdução econômica a problemas do acesso à Justiça no Brasil. Revista de Processo, vol. 335, jan. 2023, p. 357-375. Revista dos Tribunais Online – Edições Thomson Reuters), “dos incentivos gerados pela possibilidade de uma free ride judicial – litigar sem pagar custas e sem risco de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Esta possibilidade se torna um elemento extremamente relevante na decisão racional sobre litigar ou não litigar, e pode levar à decisão de litigar mesmo quando a chance de êxito é pequena ou à decisão de recusar uma proposta que estaria dentro do “espaço de acordo” (se existissem custas). Isso do ponto de vista das partes. Já para o Judiciário, ... nesse cenário, a isenção dos ônus sucumbenciais acaba por retirar quase todos os custos da demanda, fazendo com que mesmo o indivíduo avesso a riscos tenha tendência a optar pelo ajuizamento da ação, ainda que suas chances de êxito não sejam significativas.” Por fim, a recusa à concessão da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio do acesso à justiça. Como bem destaca Fábio Tenenblat (Limitar o acesso ao Poder Judiciário para ampliar o acesso à Justiça. Revista CEJ, ano XV, n. 52, jan.-mar. 2011, p. 34), “não faz muito tempo, prevalecia no Brasil a concepção de ação judicial apenas como manifestação do individualismo, sendo o acesso ao Poder Judiciário restrito a pequena parcela da população. Com o advento da Constituição de 1988, tal cenário felizmente começou a ser superado. Hoje, todavia, a confusão entre os conceitos de acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário está nos levando para o extremo oposto: a banalização da utilização da via judicial, com a judicialização de questões que deveriam ser solucionadas em outras esferas. O imenso número de processos decorrentes desta banalização torna-se uma das principais causas da lentidão na prestação jurisdicional. Nesse contexto, não dá mais para se defender o direito de ação de forma ilimitada ou se considerar absoluto o princípio da vedação inafastabilidade da jurisdição (Constituição de 1988, art. 5°, inc. XXXV) e, com isto, deixar-se de atentar para os efeitos deletérios que a ausência de restrições – sobretudo riscos – no acesso ao Poder Judiciário provoca. Assim, da mesma forma como a sociedade aprova medidas destinadas a evitar o desperdício em relação a recursos naturais (água, por exemplo), está na hora de se pensar em ações concretas visando ao uso racional dos serviços jurisdicionais.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. A Serventia deverá atualizar a marcação de gratuidade de justiça nos autos, no campo de cadastro das partes. Intime-se a parte autora com o fito de, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos a guia de recolhimento das custas iniciais e o correlato comprovante de pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Estatuto Processual). DEVERÁ, ainda, acostar aos autos os negócios jurídicos estabulados com o respectivo saldo devedor, que sequer foram individualizados, diga-se, na medida em que cuidam-se de documentos indispensáveis à propositura e processamento da demanda (art. 320 do Código de Processo Civil), sob pena de indeferimento da petição inicial. Registro, no tocante ao tema, que não cabe a este Órgão empreender diligências a fim de ordenar que a parte ré exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder, visto tratar de ônus processual privativo da parte autora. Melhor dizendo, quando do impulso da maquina jurisdicional, deve indicar os fundamentos jurídicos do pedido juntamente das provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (art. 319, III e VI, do Código de Processo Civil). Sendo assim, caso não possua os instrumentos, a parte autora deverá ajuizar ação de exibição de documentos, comprovando que, por meio de canal oficial de atendimento das instituições demandadas, solicitou os documentos, mas lhe foram negados ou, ainda, não lhe foram disponibilizados em tempo razoável (STJ, Tema 1132). Ato contínuo, DEVERÁ ESCLARECER os fundamentos jurídicos que embasam a demanda, pois, argumenta que o requerido está procedendo à cobrança, diretamente na sua conta salário, de parcelas de empréstimos cujos valores superam 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, sem sua autorização e, além disso, os descontos afetam o mínimo existencial necessário à sua sobrevivência, sem se atentar para o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de recurso repetitivo, enunciou o Tema 1.085, com a seguinte tese jurídica: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Ademais, para oportunizar a apreciação da matéria, deve juntar aos autos os contratos dos empréstimos e o instrumento de abertura da conta salário e planilha discriminando o número do contrato de empréstimo, o valor da parcela e quantas parcelas restam a pagar. Por fim, deve fazer pedido expresso, quanto ao mérito, no que consiste à limitação dos descontos em conta salário, eis que se limitou a pedir "A procedência total da ação". Todas as situações descritas acima (pedido de gratuidade injustificado, distribuição de ação sem documentos essenciais para comprovar minimamente a relação jurídica alegada ou com apresentação de documentos sem relação com a causa de pedir) são verazes indícios de litigância abusiva, merecendo a adoção das referidas medidas judicias (Recomendação n. 159 do Conselho Nacional de Justiça). A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não apenas aufere renda líquida inferior ao parâmetro de 5 salários mínimos, utilizado inclusive pela Defensoria Pública do DF como critério objetivo para caracterização da vulnerabilidade, como ainda tem sua totalidade bloqueada há mais de três meses, ficando absolutamente impossibilitado de arcar com qualquer despesa, inclusive alimentação, moradia e transporte”; (b) “o Agravante vem enfrentando uma gravíssima situação de violação a sua dignidade e ao seu direito ao mínimo existencial, em razão de descontos unilaterais e abusivos realizados pelo Banco do Brasil diretamente em sua conta-salário, os quais ultrapassam o limite legal de 30% previsto no art. 1o da Lei no 10.820/2003”; (c) “os descontos atingiram percentuais superiores a 70% da remuneração líquida em alguns meses, e chegaram a reter a totalidade (100%) dos vencimentos nos meses de abril e maio de 2025, impedindo o Agravante de arcar com suas necessidades básicas de alimentação, moradia, transporte e saúde”; (d) “arca mensalmente com diversas despesas fixas essenciais, tais como aluguel residencial no valor de R$ 2.469,06 (dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e seis centavos), a mensalidade do curso de mestrado, no valor de R$ 1.670,00 (mil seiscentos e setenta reais), plano de saúde da Cassi – EB, descontado diretamente em folha de pagamento e parcelas de refinanciamento de automóvel, também em curso regular”; (e) “tais obrigações, somadas, representam mais de R$4.000,00 (quatro mil reais) mensais, valor que, em tese, já comprometeria a renda líquida disponível se esta não estivesse, ainda por cima, sendo integralmente absorvida pela instituição bancária através de descontos arbitrários e não consignados”; (f) “a negação da gratuidade de justiça em cenário tão extremo, além de violar a Dignidade da pessoa humana, valor constitucional supremo, impede o pleno acesso à jurisdição, que tem como fim social as exigências do bem comum para promover a dignidade da pessoa humana, bem como os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, eficiência”; (g) “na data de 02 de junho de 2025, o Agravante sofreu, pelo terceiro mês consecutivo, a retenção integral de sua verba salarial, mantendo-se a violação absoluta ao seu direito ao mínimo existencial”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para conceder a assistência judiciária gratuita, bem como “o deferimento, liminarmente e inaudita altera pars, determinando que o banco libere imediatamente os valores indevidamente retidos na conta salarial referentes aos três últimos salários do Agravante, transferindo-os para a conta poupança do Requerente o valor de R$17.241,75 (dezessete mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos) Ag 25003, no 26301X, Agência de Brazlândia, Variação 51, Banco do Brasil, sob pena de multa diária a ser arbitrada por esse M. Juízo”. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno, primariamente, da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou não) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o agravante, em decorrência do cargo de Segundo Tenente Temporário do Exército, aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 11.818,77, e, apesar de ter parte de sua renda comprometida em decorrência de empréstimo consignado em folha, seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 4.468,13, conforme se observa no último contracheque colacionado (abril de 2025 – id 72597740). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da parte agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os documentos colacionados (extratos bancários de janeiro a maio de 2025 – id 72597737; empréstimos pessoais – id 72597738; contrato de prestação de serviços educacionais – id 72597742; contrato de locação de imóvel – id 72597746) não são hábeis a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. No ponto, os extratos bancários colacionados denotam movimentações financeiras de grande monta atinentes às transferências bancárias (crédito e débito), a pagamento de cartão de crédito (R$ 16.390,53), além de “recebimentos de proventos” que destoam do valor líquido consignado em contracheque e de depósitos de valores a crédito, em 9 de janeiro de 2025, sob as rubricas “Contr BB Cred Automatico” (R$ 15.000,00) e “Contr BB Credito Salario” (R$ 2.300,00 e 19.000,00). Ademais, infere-se que os contratos de empréstimos foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator